Tribunal: TJBA
Processo: 8117905-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117905-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MADALENA DE OLIVEIRA SOARES ESTRELA

Advogado(s)
:
PABLO DE QUEIROZ ALVES

EMENTA
: Direito Administrativo. Apelação cível. Servidora pública estadual aposentada. Licença-prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Previsão legal. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Vedação ao enriquecimento ilícito. Ônus da prova. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização correspondente a 5 (cinco) períodos de licenças-prêmio não usufruídas por servidora pública estadual aposentada, tomando-se como base a última remuneração percebida na ativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidora pública estadual aposentada; e (ii) saber se houve comprovação do direito alegado pela autora quanto à aquisição e não fruição dos períodos de licença-prêmio.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual (Lei nº 6.667/94, Lei nº 7.937/01 e Decreto nº 8.573/03) assegura o direito à licença-prêmio e admite sua conversão em pecúnia, especialmente quando o afastamento se revelar incompatível com o interesse público, evidenciando a legalidade da pretensão.

4. Ainda que inexistisse previsão legal expressa, a jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, com fundamento na responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF/1988).
5. Demonstrado o vínculo funcional, o tempo de serviço e a ausência de fruição das licenças-prêmio mediante documentação idônea, cabia ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

6. A negativa administrativa configura ato ilícito, impondo o dever de indenizar, sendo irrelevante o fato de a servidora encontrar-se em inatividade.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II; Lei Estadual nº 6.667/94, art. 107; Lei Estadual nº 7.937/01; Decreto Estadual nº 8.573/03.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 834.159/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.10.2009; STJ, REsp 693.728/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.03.2005; TJBA, Apelação nº 8002020-04.2020.8.05.0229; TJBA, MS nº 8033482-45.2024.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.